Tribunal: TCU
Processo: 009.541/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3080/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU c/c o art. 5o, caput, da IN/TCU 71/2012, em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.541/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Farias de Castro (XXX.776.953-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Brejo - MA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao FNDE e ao Sr. José Farias de Castro.